Tribunal: STF
Processo: ARE 1588405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Compulsando os autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto caracterizada a nulidade da contratação do recorrente, o que afasta o reconhecimento de qualquer direito típico do serviço público.
Esse entendimento, inclusive, foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 765.320, com repercussão geral reconhecida, segundo o qual os contratos administrativos declarados nulos não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção aos salários no período laborado e ao levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Nesse contexto, não há que se falar em reforma da r. sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 27, da Lei 12.153/09. No entanto, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente